Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727176-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP APELADO: ARNAUD MACEDO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Conforme se infere da certidão de ID 23605665, o processo foi incluído em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 24/03 a 05/04. Assim, não há como deferir o pedido de realização de sustentação oral nesta modalidade de julgamento. Caso a apelante tenha interesse na inclusão do processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência, deverá formular o requerimento para tanto, observando as normas deste Tribunal de Justiça, em especial a Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator